Tribunal: TJMT
Processo: 1015407-46.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015407-46.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE LOURIVAL FERREIRA DE SOUZA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GEOVANNA KAROLYNNE RODRIGUES MONTEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 049.994.811-46 (ADVOGADO), LUANA MARANHAO DE SOUZA - CPF: 041.746.751-63 (AGRAVANTE), LOURIVAL FERREIRA DE SOUZA - CPF: 238.030.969-87 (AGRAVADO), CLEONICE EVANGELISTA MARANHAO - CPF: 895.284.921-34 (TERCEIRO INTERESSADO), LEIDIANE MARANHAO DE SOUZA - CPF: 018.511.541-16 (TERCEIRO INTERESSADO), IZABELA MARANHAO DE SOUZA - CPF: 025.677.831-05 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELA MARANHAO DE SOUZA - CPF: 045.024.331-10 (TERCEIRO INTERESSADO), S. M. M. - CPF: 115.598.141-36 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1015407-46.2023.8.11.0000 – Itiquira.

Agravante:

Luana Maranhão de Souza.

Agravado
:
Espólio de Lourival Ferreira de Souza.

EMENTA

AÇÃO DE INVENTÁRIO – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A BENESSE DA JUSTIÇA GRATUITA NA ORIGEM
– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – ESPÓLIO - ART. 99, §2º, CPC – PRESUNÇÃO RELATIVA – RECURSO DESPROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1015407-46.2023.8.11.0000 – Itiquira.

Agravante:

Luana Maranhão de Souza.

Agravado
:
Espólio de Lourival Ferreira de Souza.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Luana Maranhão em face da decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Itiquira, que nos autos da ação de inventário n. 1000617-73.2023.8.11.0027, indeferiu o pedido de justiça gratuita e determinou o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias ou o parcelamento conforme o art. 98, §6º, do CPC, sob pena de extinção da ação.

Aduz a agravante, que apesar de ser o espólio constituído de vários bens, aproximadamente no valor de R$ 80.963,00 (oitenta mil novecentos e sessenta e três reais), deixou uma dívida no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Menciona que os bens deixados pelo falecido, quais seja um carro e uma moto são ferramenta de trabalho, não podendo a inventariante se desfazer dos bens, para pagar as custas processuais.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para reformar a decisão ora fustigada, com o fito de que lhe seja concedido os benefícios da gratuidade da justiça.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 174197163).

As informações foram prestadas (id. 185736186).

Sem contraminuta.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 29 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1015407-46.2023.8.11.0000 – Itiquira.

Agravante:

Luana Maranhão de Souza.

Agravado
:
Espólio de Lourival Ferreira de Souza.

VOTO

Cinge-se dos autos que Luana Maranhão de Souza moveu ação de inventário dos bens deixados por Lourival Ferreira de Souza, tendo a douta magistrada
a quo
indeferido o pedido de justiça gratuita,
sob o fundamento de que não restou evidenciada a hipossuficiência do espólio
e determinou o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias ou o parcelamento conforme o art. 98, §6º, do CPC, sob pena de extinção da ação.

Contra essa r. decisão se insurge a agravante, sustentando que não tem condições financeiras de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família. Que
apesar de ser o espólio constituído de vários bens, aproximadamente no valor de R$ 80.963,00 (oitenta mil novecentos e sessenta e três reais), deixou uma dívida no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Menciona que os bens deixados pelo falecido, quais seja um carro e uma moto são ferramenta de trabalho, não podendo a inventariante se desfazer dos bens, para pagar as custas processuais.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para reformar a decisão ora fustigada, com o fito de que lhe seja concedido os benefícios da gratuidade da justiça.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha a agravante. Explico.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5º, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei).

Assim, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC/2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5º, 1ª parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução do percentual (art. 98, §5º, 2ª parte) ou o parcelamento (art. 98, §6º), tal como consignado pela magistrada
a quo
.

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3º, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do beneficio da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural. Perfilhando este entendimento, diz José Miguel Garcia Medina:

“O benefício da gratuidade da justiça pode ser requerido no curso do processo, bastando, para a sua concessão, em se tratando de pessoa natural (quanto à pessoa jurídica, cf. comentário a seguir), a simples afirmação da parte, já que, de acordo com o § 2.º do art. 99 do CPC/2015,
“
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”
.
A presunção daí decorrente, porém, é relativa
(cf. § 1.º do art. 99 do CPC/2015; assim se decidia, à luz do art. 4.º,
caput
e § 1.º, da Lei 1.060/1950, cf. STJ, AgRg no REsp 1.122.012/RS, 1.ª T., j. 06.10.2009, rel. Min. Luiz Fux).”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 1ª ed, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015).

No mesmo sentido Alexandre Freitas Câmara:

“Significa isto dizer que, não obstante a existência de presunção legal de hipossuficiência econômica em favor da pessoa natural que afirme não ter condições de arcar com o custo do processo, pode haver nos autos elementos que afastem tal presunção
iuris tantum,
relativa.”
(Novo Processo Civil Brasileiro, - São Paulo: Atlas, 2015).

Sobre o assunto já se pronunciaram Nelson Nery Jr e Rosa Maria Andrade Nery,
in verbis
:

“A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário,
não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”
. (Código de Processo Civil Comentado, 4ª. ed. rev. e amp., RT, nota 1, p.1749 – grifei).

Ainda sobre o tema manifestou o STJ:

“Processo Civil - Assistência judiciária-Miserabilidade - Comprovação - Legalidade. Assistência judiciária. Determinação feita pelo juiz no sentido de comprovar-se a miserabilidade alegada. Inexistência de afronta à lei.

O benefício da gratuidade não é amplo e absoluto
.
Não é injurídico condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre
.

Recurso especial não conhecido.”
(REsp nº 178.244-0-RS, 4ª Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, j. 08.09.98 - grifei).

Dessa forma, para ser amparado pelo benefício, faz-se necessária sua comprovação, que pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que retratem a situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

Digo isso, porque o recorrente, por mais necessitado que possa aduzir, não se coaduna com a miserabilidade ou necessidade prescrita pela aludida norma legal.

Desse modo, o benefício da assistência judiciária não pode e nem deve ser deferido ante a simples apresentação da declaração de pobreza ou a mera afirmação unilateral, merecendo análise a real situação dos postulantes, sobretudo diante da natureza da causa.

In casu
, a MMª. Juiz indeferiu a justiça gratuita em razão das informações trazidas a baila pela própria recorrente, denotando a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício perseguido.

Compulsando os autos, verifico que ao analisar os documentos arrolados, a d. Magistrada consignou que:

“
INDEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita.
O patrimônio partilhável do espólio aparenta o montante aproximado de R$ R$ 80.000,00, o que não condiz com a suposta hipossuficiência financeira. DEFIRO, por outro lado, a possibilidade de parcelamento das custas, conforme autorizado pelo artigo 98, §6º do CPC.”
(id. 120589059 – autos de origem).

À vista disso, apesar dos documentos apresentado pela agravante, verifico a declaração de bens informada na petição inicial, onde constam inúmeros bens deixado pelo de cujus, cuja estimativa alcança R$ 80.963,00 (oitenta mil, novecentos e sessenta e três reais), valor inclusive atribuído à causa. Tais fatos, aliados à natureza da demanda, são absolutamente incompatíveis com a incapacidade suscitada.

Não obstante, ao prestar as informações nestes autos, a d. Magistrada de origem informou que a agravante recolheu a primeira parcela das custas processuais (id. 185736186).

Dessa forma, entendo que não há a necessidade real da agravante beneficiar-se da justiça gratuita,
devendo providenciar o recolhimento do preparo recursal, posto que indeferido o pedido de justiça gratuita também nesta instância.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 29 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023